Tribunal: TJDFT
Processo: 0720770-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0720770-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. AGRAVADO: SOLANGE CRISTINA GUERRA D E S P A C H O Intime-se a agravante para realizar o recolhimento dobrado do preparo, sob pena de deserção, consoante o art. 1.007, § 4o, do CPC. Brasília, DF, em 27 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator